Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de revisão criminal movida pela d. defesa de ANDRÉ LUIZ DE PAULA, que, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, pretende a extensão, em seu benefício, dos efeitos do v. acórdão proferido na apelação criminal autuada sob o número 2002.01.1.048374-7. O pleito de procedência liminar da presente revisão criminal carece de amparo legal ou regimental. O feito em tela deve ser submetido a regular processamento antes da realização do julgamento colegiado do pedido revisional por parte da egrégia Câmara Criminal. Em atendimento ao disposto no art. 246, caput, do Regimento Interno do TJDFT, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator